Tribunal: TJMT
Processo: 1042570-38.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042570-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JUAN FELIPE MIGUEL - CPF: 027.955.641-14 (APELANTE), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), JUAN FELIPE MIGUEL - CPF: 027.955.641-14 (APELADO), MURILLO ESPICALQUIS MASCHIO - CPF: 165.521.778-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), IVANIUZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA - CPF: 522.960.671-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR JUAN FELIPE MIGUEL E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO EM NOME DE PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL ANTERIOR AO NEGÓCIO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. NULIDADE ABSOLUTA DO CONTRATO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. APLICAÇÃO DO TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome de pessoa absolutamente incapaz, determinando a restituição simples dos valores descontados e fixando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é válido o contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome de pessoa judicialmente interditada; (
ii
) definir a responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados sem respaldo contratual válido; e (
iii
) estabelecer a forma de restituição dos valores indevidamente descontados, à luz da modulação fixada no Tema 929 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A capacidade civil constitui requisito essencial de validade do negócio jurídico, sendo nulo de pleno direito o contrato celebrado por pessoa absolutamente incapaz, nos termos dos
arts
. 104 e 166, I, do Código Civil.

4. Comprovada a interdição judicial do autor desde 2011, é inválido o contrato firmado em 2022 sem a intervenção da curadora ou autorização judicial, não sendo a validação biométrica ou digital apta a suprir vício legal insanável.

5. Compete à instituição financeira o ônus de comprovar a existência e validade da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

6. Configurada a falha na prestação do serviço, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, sendo indevidos os descontos efetuados em benefício previdenciário de natureza alimentar.

7. O dano moral decorre automaticamente dos descontos indevidos em benefício assistencial, sobretudo quando atingem pessoa interditada, caracterizando-se in
re

ipsa
.

8. A repetição do indébito deve observar a tese firmada no Tema 929 do STJ, com restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro dos valores posteriores a essa data.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos, dando-se parcial provimento ao apelo do autor para modular a forma de restituição do indébito, nos termos do Tema 929 do STJ, e negando-se provimento ao recurso do Banco Santander (Brasil) S.A., com majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

“1. É nulo de pleno direito o contrato de cartão de crédito consignado celebrado em nome de pessoa absolutamente incapaz, sem a intervenção de seu representante legal ou autorização judicial.

2. Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação quando impugnada pelo consumidor, respondendo objetivamente pelos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

3. A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve observar a modulação fixada no Tema 929 do
STJ.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
JUAN FELIPE MIGUEL
, representado por sua curadora
Ivaniuza
Ferreira dos Santos Silva e
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/
c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face da Instituição financeira
.

Prolatada a sentença (ID.
315461357
) nos termos:

“
DISPOSITIVO

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo procedentes com resolução de mérito
, os pedidos formulados por
JUAN FELIPE MIGUEL
, representado por sua curadora
Ivaniuza
Ferreira dos Santos Silva, para:

a)
Tornar
definitiva a tutela de urgência
concedida no ID 170022522, que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor;

b)
Declarar
a nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado nº 874239450-8 e, por conseguinte, a inexigibilidade do débito dele decorrente;

c)
Condenar
o réu BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
a restituir, de forma simples
, os valores indevidamente descontados do benefício do autor, montante a ser apurado em liquidação de sentença. O valor
deverá ser acrescido de juros de mora de acordo com a taxa SELIC partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data do efetivo desembolso;

d)
Condenar
o réu ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de acordo com a taxa SELIC a partir do evento danoso e correção monetária pelo IPCA a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ);

e)
Autorizar
a compensação entre o crédito do autor (itens c e d) e o valor de R$ 1.060,50 (mil e sessenta reais e cinquenta centavos) que deverá ser restituído ao réu. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do crédito em conta (20/07/2022).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo
Civil.
”

Em suas razões recursais (ID.
326208900
),
o autor

Juan Felipe Miguel

pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O

Banco Santander Brasil S/A

em suas razões (ID.
326208903
),
apresenta tese de reforma da sentença
,

sustentando a validade do contrato, alegando que a contratação foi realizada por meio digital com sistema seguro de reconhecimento facial e validação de dados.

Afirma que o valor do saque foi devidamente creditado na conta do autor e utilizado por ele.

Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais e a ampliação da compensação para incluir o valor de R$ 706,38 (setecentos e seis reais e trinta e oito centavos).

C
ontrarrazões
apresentadas
de
ID nº
326208907
e
326208908
)
.

É o r
elat
ório
.

V O T O R E L A T O R

Confo
rme ressai dos

autos
,

o
autor
,
Juan Felipe Miguel
, representado por sua curadora
Ivaniuza
Ferreira dos Santos Silva
, ajuizou a presente
ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais

em face de
Banco Santander (Brasil) S.A.

Narra, o autor, representado por sua curadora IVANIUZA FERREIRA DOS SANTOS SILVA, ser pessoa absolutamente incapaz, judicialmente interditado desde 2011, e que percebe Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Afirma que sua curadora constatou descontos mensais em seu benefício no valor de R$ 60,60 (sessenta reais e sessenta centavos), referentes a um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) de nº 8742394508, o qual jamais teria sido solicitado ou autorizado.

Devidamente citado, o
banco
réu apresentou contestação,
na qual refut
ou as alegações do
autor, sustentando
a regularidade e a validade da contratação, que realizado por meio digital, com a utilização de sistema seguro de reconhecimento facial (
selfie
) e validação de dados.

O Ministério Público, em seu parecer, opinou pela procedência dos pedidos formulados na inicial, reconhecendo a nulidade do contrato por ter sido firmado com pessoa absolutamente incapaz.

Em sentença,
o juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos para: a) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do autor; b) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a inexigibilidade do débito; c) condenar o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados; d) condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais); e) autorizar a compensação entre o crédito do autor e o valor de R$
1.060,50 (mil e sessenta reais e cinquenta centavos) creditado em sua conta.

Insurge
m
-se
ambas as partes
contra a sentença
.

A questão central da lide consiste em verificar a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado em nome do autor, pessoa comprovadamente interditada por incapacidade absoluta desde 2011, conforme Alvará de Curatela expedido em 29 de novembro.

Neste contexto, conforme cediço, ao julgar os
REsp
1.197.929/PR e
REsp
1.199.782/PR, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 466 do STJ, segundo a qual “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.
”

O caso versa sobre a ausência de manifestação de vontade válida d
o
autor na formação do vínculo contratual e os consequentes efeitos jurídicos da cobrança e dos descontos efetuados sem respaldo contratual.

Assim, considerando que
o
consumidor nega a responsabilidade pela obrigação em discussão, por se tratar de suposta dívida inexigível, compete ao fornecedor dos serviços bancários a comprovação da sua validade, ao teor do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Insta consignar que conforme documento de Consulta de
extrato de conta previdenciária (ID.
326208857
),
a parte autor
a
comprova a existência da
s
cobrança
s
de valor
es
(de
sde 2022
)
, por suposta contratação de empréstimo
consignado
(RMC)
, no
s
valor
es
que entendeu ser completamente ilícito
.

Neste
termos
, é
entendimento pacificado em ações da espécie, que quando o consumidor não reconhece a origem da cobrança, o encargo probatório quanto à existência da relação jurídica recai sobre o fornecedor de bens e serviços, nem tanto pela inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, mas sim pelo fato da impossibilidade material da construção de prova negativa.

Ou seja, não tem como o consumidor comprovar que não contratou os serviços ou adquiriu bens do fornecedor, aplicando-se aqui teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido, a instituição financeira
inobstante tenha sustentado a regularidade da contrataçã
o, tendo apresentado cópia de documento de

“
TERMO DE ADESÃO AO REGUMELAMENTO

PARA EMISSÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE

CRÉDITO CONSIGNADO OLÉ
”
supostamente assinado pelo
autor
em 11.07.2022, c
ontudo,
há informação nos autos que dão conta da
incapacidade absoluta do autor à época da contratação
,
fato
documentalmente provado pelo

A
lvará de Curatela (ID
326208855
), expedido em 29 de novembro de 2011, a interdição judicial do autor,
nomeando-lhe
curadora para representá-lo nos atos da vida civil.

Neste contexto, o
artigo 104 do Código Civil estabelece como requisito essencial para a validade de qualquer negócio jurídico a capacidade do agente. A ausência desse requisito torna o ato nulo de pleno direito, conforme dispõe o artigo 166, inciso I, do mesmo diploma legal:

"Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I -
celebrado
por pessoa absolutamente incapaz;".

No caso em análise, é incontroverso que o autor é absolutamente incapaz desde 2011, tendo sido interditado judicialmente e colocado sob curatela de
Ivaniuza
Ferreira dos Santos Silva. O contrato objeto da lide foi celebrado em 11 de julho de 2022 (ID
326208855
), ou seja, mais de 10 anos após a declaração de incapacidade do autor.

A

tese defensiva do banco réu, baseada na regularidade formal da contratação digital e na validação por biometria facial, não tem o condão de sanar o vício insanável que macula o negócio jurídico. A tecnologia, por mais avançada que seja, não se sobrepõe a um requisito legal de existência e validade do ato jurídico.

A diligência esperada de uma instituição financeira não se resume à verificação de dados cadastrais e biométricos, mas abrange a aferição da capacidade civil do contratante, cautela mínima que, se adotada, teria evitado a celebração do contrato nulo.

Portanto, o contrato firmado com o autor, pessoa absolutamente incapaz, sem a intervenção de sua representante legal ou autorização judicial, é nulo de pleno direito, não produzindo efeitos jurídicos.

E a despeito dos argumentos expostos em suas
razões recursais, o fato é que o banco
apelante não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar o s
uposto empréstimo pel
o

autor
, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

No caso, a falha na prestação do serviço é evidente, pois a instituição financeira permitiu a contratação fraudulenta em nome
do
autor, sem a devida verificação da autenticidade da
anuência/
assinatura, causando-lhe prejuízos materiais e morais.

Desse modo, deve
o banco
apelante responder pelos danos
morais e materiais
impingidos a
o
consumidor, consoante disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/
c
artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem ainda ao que dispõe a Súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

O autor
apelante sustenta que a restituição dos valores indevidamente descontados deveria ocorrer de forma
dobrada.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
EAREsp
676.608/RS, firmou entendimento de que a repetição em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independe da demonstração de dolo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida traduz conduta contrária à boa-fé objetiva, com modulação de efeitos para aplicação às cobranças posteriores à publicação do acórdão (30/03/2021).

Assim, o
decisum
deve aplicar ao caso tema 929 do STJ, a determinar a restituição simples para os descontos efetuados até 30/03/2021 e em dobro para os posteriores, em estrita observância ao entendimento consolidado
:

“
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSINATURA IMPUGNADA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que negou ter celebrado contrato de empréstimo consignado cujas parcelas eram descontadas de seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a admissibilidade da produção de provas em sede recursal; (
ii
) analisar a existência e validade do contrato de empréstimo consignado, considerando a impugnação da autenticidade da assinatura aposta no documento; (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; (
iv
) avaliar a ocorrência de danos morais e o quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal quando a parte foi devidamente intimada para especificar provas na fase instrutória e permaneceu inerte, configurando preclusão temporal, nos termos dos artigos 342, 435, parágrafo único, e 1.014 do CPC.

4. Nas relações de consumo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar essa autenticidade, conforme o artigo 429, II, do CPC e o Tema 1061 do STJ, não se desincumbindo o banco de tal ônus ao deixar de requerer a produção de perícia grafotécnica.

5. A restituição dos valores descontados indevidamente deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema 929, com a devida modulação de efeitos, sendo devida a repetição simples para cobranças realizadas até 30/03/2021 e em dobro para as posteriores a essa data.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário, por comprometerem verba de natureza alimentar, ensejam danos morais in
re

ipsa
, prescindindo de comprovação específica, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Impugnada a autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar sua veracidade, mediante perícia grafotécnica ou outros meios de prova legítimos. 2. Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam dano moral in
re

ipsa
, por comprometerem verba de natureza alimentar."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 342, 369, 373, II, 429, II, 435, parágrafo único e 1.014.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
1.846.649/MA (Tema 1061); STJ,
EAREsp
676.608/RS (Tema 929); STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT,
Apelação nº 1023142-93.2024.8.11.0001, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 25.10.2024. (N.U 1000110-66.2025.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2025,
Publicado
no DJE 19/11/
2025)”

Modifica-se a sentença nesse ponto a modular a forma da restituição dos valores descontados indevidamente.

Quanto ao dano moral
, é evid
ente o constrangimento causado
ao
autor em razão do ato ilícito de descontos indevidos de sua conta
previdenciária
, mormente por se tratar de pessoa
interditada
, que seguramente possui mais dificuldades em obter a solução da questão.

Além de que com o ato ilícito, impingiu notória redução monetária da sua pouca renda
(benefício de seguridade social)
, com prejuízo a verba alimentar destinada ao seu sustento básico, de modo que a subtração de qualquer quantia, por menor que seja, configura privação do seu patrimônio e atinge suas finanças, impedindo o cumprimento de compromissos essenciais para a sua subsistência.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO/BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – ASSINATURA IMPUGNADA/NEGADA PELA AUTORA – AUTENTICIDADE – ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ARTIGO 429, II, DO CPC/15 – LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTUM EXCESSIVO - REDUÇÃO NECESSÁRIA - EXCLUSÃO DA MULTA DO §2º DO ART. 1026 DO CPC/15 – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA
– DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. Consoante o artigo 429, inciso II, do CPC/2015, tratando-se de contestação de assinatura oposta em contrato particular, cabe à parte que o produziu provar sua veracidade. Não comprovada pelas instituições financeiras a regularidade na contratação do empréstimo consignado, afiguram-se indevidos eventuais débitos efetivados na folha de pagamento ou benefício previdenciário da autora, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito na forma simples.
O desconto indevido de benefício de aposentadoria, por se tratar de verba alimentar, configura dano moral indenizável, dispensando provas de sua materialização
. De acordo com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, deve o Juiz, ao fixar o valor do quantum indenizatório, considerar a extensão do dano, arbitrando-o com razoabilidade e bom senso, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa. Se fixado em valor excessivo, há que ser acolhida a tese recursal para sua redução. Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que os Embargos Declaratórios opostos não sejam acolhidos em face da ausência dos requisitos previstos pelo artigo 1022 do CPC/15, a multa pecuniária prevista no §2º do artigo 1026 do referido
Codex
somente poderá ser aplicada se presente o intento protelatório do embargante, o que no caso não ocorreu. Se uma das partes decai de parte mínima do pedido, cabe à parte adversa arcar com a totalidade das custas e despesas processuais, consoante a disposição do parágrafo único do art. 86 do CPC/15. (N.U 1005234-85.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)
(
g.n
.)

A fixação do valor indenizatório deve ficar ao prudente arbítrio do juiz da causa, que deve atender ao chamado "binômio do equilíbrio", não podendo causar enriquecimento ou
empobrecimento das partes envolvidas, devendo ao mesmo tempo desestimular a conduta do ofensor e consolar a vítima.

No mesmo passo, o valor indenizatório deve também levar em conta as condições
econômico financeiras
dos litigantes.

Diante dos elementos fáticos e das particularidades do caso em
analise
, à luz da valoração entre os danos suportados pela autora e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, vislumbra-se que o valor
R$
8
.000,00 (
oito
mil reais)
se mostra
razoável,

suficiente para compensar os desconfortos pelos quais passou
o
autor
e sua curadora
,
não
havendo necessidade de
sua majoração
/redução
.

Por fim, quanto à compensação entre o crédito do autor e o valor creditado em sua conta, o juízo de origem já reconheceu e autorizou a compensação do único valor comprovado de R$ 1.060,50, não havendo prova de qualquer outro crédito real em favor do autor.

Isto posto, conheço do
s
recurso
s
para:

1)
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor
e
Determinar

que seja a
repetição do indébito na forma simples dos valores indevidamente descontados até 30/03/2021 e, em dobro dos valores de
scontados após 30/03/2021
;

2)
NEGAR PROVIMENTO
o apelo do
Banco Santander (Brasil) S.A

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo banco/apelante em mais 3% (três por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026